Tribunal: TJBA
Processo: 8174553-03.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8174553-03.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: OSVALDO DORIA DA SILVA Advogado(s): APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. Advogado(s):DAVID SOMBRA PEIXOTO ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO BANCÁRIO DE EMPRÉSTIMO. EMBARGOS MONITÓRIOS REJEITADOS. INSURGÊNCIA DO DEVEDOR. PRELIMINARES. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. REVISÃO DE CONTRATOS ANTERIORES. SÚMULA 286/STJ. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS MÍNIMOS DE ILEGALIDADE. DISPENSA DE PERÍCIA CONTÁBIL. CABIMENTO. DESCUMPRIMENTO DO ART. 702, § 2º, DO CPC. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. REJEITADA. MÉRITO. ALEGADA COBRANÇA DE JUROS ABUSIVOS. NÃO COMPROVAÇÃO. MORA CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame Trata-se de Apelação Cível interposta pelo embargante contra sentença proferida pelo Juízo da 13ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador que, nos autos da Ação Monitória ajuizada pelo Apelado, rejeitou os Embargos Monitórios e constituiu de pleno direito o título executivo judicial, referente a débito oriundo de Contrato de Crédito Soluções. O Apelante alega, em suas razões, preliminar de cerceamento de defesa, em razão do julgamento antecipado da lide, que o impediu de produzir prova pericial e de obter a exibição de contratos anteriores que teriam originado a dívida renegociada, em violação à Súmula 286 do STJ. No mérito, sustenta a cobrança de juros em patamar superior ao contratado, o que configuraria excesso de cobrança e descaracterizaria a mora, requerendo a reforma da sentença ou, subsidiariamente, a anulação do julgado para reabertura da instrução probatória. II. Questão em discussão a) Preliminar de ausência de dialeticidade recursal, suscitada em contrarrazões, em razão da mera reiteração dos argumentos dos embargos monitórios; b) Preliminar de cerceamento de defesa, suscitada pelo Apelante, em virtude do julgamento antecipado do mérito sem a produção de prova pericial e sem a determinação de juntada de contratos anteriores; c) No mérito: i. a legalidade da taxa de juros remuneratórios aplicada; ii. a caracterização da mora do devedor; iii. a necessidade de apresentação de planilha de cálculo discriminada em embargos monitórios que versem sobre excesso de execução. III. Razões de decidir Preliminar de ausência de dialeticidade recursal: Embora as razões recursais reiterem substancialmente os argumentos apresentados nos embargos monitórios, verifica-se que o Apelante confronta, ainda que de forma concisa, os fundamentos centrais da sentença, especialmente no que tange ao cerceamento de defesa e à validade do débito, atendendo, assim, ao requisito do art. 1.010, incisos II e III, do CPC. Preliminar rejeitada. Preliminar de cerceamento de defesa: a. A produção de prova pericial contábil mostra-se desnecessária quando a controvérsia pode ser dirimida pela análise da documentação já acostada aos autos, sendo o magistrado o destinatário final da prova, a quem cumpre indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias, nos termos do art. 370, parágrafo único, do CPC. b. A alegação de excesso de execução em sede de embargos à monitória exige que o embargante declare, de imediato, o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado da dívida, sob pena de rejeição liminar da alegação, consoante o disposto no art. 702, §§ 2º e 3º, do CPC. A ausência de tal providência por parte do Apelante torna prescindível a dilação probatória para apurar o suposto excesso. c. Consoante o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, "A renegociação de contrato bancário ou a confissão da dívida não impede a possibilidade de discussão sobre eventuais ilegalidades dos contratos anteriores." (Súmula 286/STJ). Todavia, para que se justifique a revisão da cadeia contratual, é ônus do devedor apontar, de forma minimamente específica, os vícios e abusividades que maculariam os pactos pretéritos, não sendo suficiente a mera alegação genérica. A ausência de indicação precisa de quais ilegalidades teriam sido incorporadas ao novo instrumento contratual afasta a necessidade de sua exibição. Mérito: a. A ação monitória foi devidamente instruída com prova escrita que demonstra a relação jurídica e a origem do débito, consistente no contrato de empréstimo e nos extratos que comprovam a disponibilização e utilização do crédito, atendendo aos requisitos do art. 700 do CPC. b. Não se verifica abusividade na taxa de juros remuneratórios pactuada, porquanto inferior à taxa média de mercado para operações da mesma natureza na época da contratação, conforme consulta ao sistema do Banco Central do Brasil. A pequena divergência entre a taxa contratada e a taxa efetiva, apontada pelo Apelante, foi devidamente justificada pelo juízo de origem como decorrente do "ajuste de prazo", referente ao período entre a assinatura do contrato e o vencimento da primeira parcela, prática que não configura ilegalidade. c. Não tendo sido comprovada a cobrança de encargos abusivos no período de normalidade contratual, permanece hígida a mora do devedor, decorrente do inadimplemento da obrigação líquida e certa em seu termo. IV. Dispositivo e tese Recurso de apelação conhecido e não provido. Tese de julgamento: "1. Em ação monitória, a alegação de excesso de cobrança deve vir acompanhada da indicação do valor que o embargante entende devido e da respectiva memória de cálculo, nos termos do artigo 702, § 2º, do Código de Processo Civil, sob pena de rejeição de tal fundamento. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide se os elementos constantes dos autos são suficientes para formar o convencimento do magistrado, sendo desnecessária a produção de prova pericial contábil quando o embargante não cumpre o ônus processual de demonstrar, de forma discriminada, o excesso que alega existir. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da sentença, com a mera repetição dos argumentos da petição inicial, viola o princípio da dialeticidade recursal, conduzindo ao não conhecimento do recurso. Para a instrução da ação monitória fundada em contrato bancário eletrônico, é suficiente a apresentação de cópia do instrumento, extratos e planilha de débito que evidenciem a existência da relação jurídica e a evolução da dívida." Dispositivos relevantes citados: Artigos 1º, III, 5º, XXXV, LIV, LV e 170 da Constituição Federal; Artigos 104, 186, 315, 394, 397, 422, 423, 424, 884 e 927 do Código Civil; Artigos 6º, III, VI, 14, 51 e 53 do Código de Defesa do Consumidor; Artigos 5º, 6º, 8º, 17, III, 80, I, II, III, V, VII, 81, 85, §11, 183, § 1º, 219, 224, § 2º, 322, §1º, 355, I, 370, 485, IV, 507, 700, 702, §§ 2º, 3º, e 4º, 921, III, 932, III, 994, I, 996, 1.003, § 5º, 1.009, 1.010, II e III, e 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil; Súmula 286 do Superior Tribunal de Justiça. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8174553-03.2022.8.05.0001, em que figuram como Apelante OSVALDO DORIA DA SILVA e como Apelado BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do Relator. Sala de sessões, Salvador, data da assinatura eletrônica. PRESIDENTE DES. RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA Relator PROCURADOR(A) R-07